Tribunal: STF
Processo: AI 294419
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento,
porque é do teor das contra-razões ao recurso extraordinário a
falta que se aponta no despacho. Não a das contra-razões ao recurso
especial, com cuja presença argumentam as razões da Agravante.